Tribunal: TJPA
Processo: 0817485-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817485-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MADALENA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA FAZENDA PÚBLICA. MULTA PROCESSUAL. ART. 334, §8º, DO CPC. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que aplicou multa de R$ 2.000,00 em razão do não comparecimento injustificado do ente público à audiência de conciliação designada nos autos de ação ordinária ajuizada por Madalena Rodrigues da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se dificuldades administrativas internas da Procuradoria-Geral do Estado justificam o não comparecimento à audiência de conciliação; (ii) estabelecer se a Fazenda Pública está sujeita à multa prevista no art. 334, §8º, do CPC; e (iii) determinar se o valor da penalidade aplicada revela desproporcionalidade ou excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 334, §8º, do CPC prevê expressamente que o não comparecimento injustificado da parte à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça, autorizando a aplicação de multa processual.

A Fazenda Pública, quando parte em processo judicial, submete-se aos deveres de cooperação, lealdade processual e boa-fé objetiva, inexistindo prerrogativa legal que a dispense do comparecimento aos atos processuais regularmente designados.

Dificuldades administrativas internas, redistribuição de processos e falhas no acompanhamento processual não constituem justificativa idônea para afastar a incidência da sanção prevista no art. 334, §8º, do CPC.

O comparecimento à audiência de conciliação é obrigatório, ainda que a realização de acordo dependa da vontade das partes, não sendo admissível a ausência injustificada ao ato judicial.

A multa aplicada possui natureza de sanção processual decorrente do descumprimento de dever processual, não se confundindo com astreintes destinadas ao cumprimento de obrigação de fazer.

O valor fixado em R$ 2.000,00 revela-se moderado, proporcional e compatível com a finalidade pedagógica e repressiva da penalidade.

A posterior satisfação da obrigação material discutida na demanda não afasta a infração processual já consumada em razão da ausência injustificada à audiência de conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública submete-se à multa prevista no art. 334, §8º, do CPC quando deixa de comparecer injustificadamente à audiência de conciliação.

Dificuldades administrativas internas do ente público não constituem justificativa suficiente para afastar a sanção processual decorrente da ausência à audiência de conciliação.

A multa prevista no art. 334, §8º, do CPC possui natureza de sanção processual e não se confunde com astreintes.

O comparecimento à audiência de conciliação é obrigatório, ainda que inexista intenção de transigir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 334, §8º, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 10000205648793001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 20.05.2021, pub. 22.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0817485-42.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADO:
MADALENA RODRIGUES DA SILVA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da ação ordinária ajuizada por
Madalena Rodrigues da Silva
, que aplicou multa de R$ 2.000,00 ao ente público em razão do não comparecimento à audiência de conciliação designada nos autos de origem.

O agravante sustenta, em síntese, que a ausência decorreu de dificuldades operacionais internas da Procuradoria-Geral do Estado, relacionadas à redistribuição de processos e à alteração do sistema de acompanhamento processual. Defende, ainda, a desproporcionalidade da multa, a inexistência de prejuízo processual, a facultatividade da conciliação para o ente público e a incompetência do juízo de origem, ao argumento de que a demanda deveria tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

O pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo foi anteriormente indeferido, por ausência dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará absteve-se de intervir, por entender inexistente interesse público primário que justificasse a atuação ministerial.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

No mérito, a irresignação não merece acolhimento.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da multa aplicada ao Estado do Pará em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação.

O art. 334, §8º, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que:

“O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.”

A norma processual é clara ao estabelecer que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça, autorizando a imposição de sanção pecuniária. A Fazenda Pública, quando parte no processo, também se submete aos deveres de cooperação, lealdade processual e boa-fé objetiva, não havendo imunidade legal que a dispense do cumprimento dos atos processuais regularmente designados pelo juízo.

No caso, o próprio agravante reconhece que não compareceu à audiência, atribuindo a ausência a questões administrativas internas da Procuradoria-Geral do Estado. Todavia, dificuldades de organização interna, redistribuição de processos ou falhas no acompanhamento processual não constituem, por si sós, justificativa idônea para afastar a incidência da sanção prevista no art. 334, §8º, do CPC.

A atividade administrativa interna do ente público não pode ser oposta à regularidade da marcha processual, tampouco pode transferir ao Poder Judiciário ou à parte adversa o ônus decorrente de falhas de gestão processual da representação judicial do Estado.

Também não prospera a alegação de que a audiência de conciliação seria ato meramente facultativo. Embora a autocomposição dependa da vontade das partes, o comparecimento ao ato processual regularmente designado não se confunde com a obrigatoriedade de transigir. A parte pode comparecer e manifestar ausência de proposta conciliatória, mas não pode simplesmente deixar de comparecer sem justificativa suficiente.

A sanção, portanto, não pune a ausência de acordo, mas o desatendimento injustificado ao ato judicial designado.

Quanto ao valor arbitrado, a multa de R$ 2.000,00 não se revela, no caso concreto, manifestamente excessiva ou desproporcional. A penalidade foi fixada em patamar moderado, com finalidade pedagógica e repressiva ao comportamento processual incompatível com o dever de cooperação, não se confundindo com astreintes destinadas ao cumprimento de obrigação de fazer.

Com efeito, não se trata de multa cominatória diária, mas de sanção processual específica, prevista no art. 334, §8º, do CPC, decorrente do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação. Por essa razão, são impertinentes os argumentos recursais fundados na natureza jurídica das astreintes e na possibilidade de sua redução por excesso acumulado.

Quanto ao assunto, segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA - MULTA - APLICAÇÃO. O não comparecimento injustificado da parte à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça e deve ser punido com aplicação de multa, nos termos do § 8º do artigo 334 do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10000205648793001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2021)

Por fim, a posterior emissão da certidão requerida na origem não afasta a multa aplicada. A penalidade não decorreu do descumprimento da obrigação material discutida no processo, mas da ausência injustificada à audiência de conciliação. Assim, eventual satisfação posterior da pretensão principal não elide, por si só, a infração processual anteriormente consumada.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada.

Comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026